Tribunal: TJES
Processo: 5009979-26.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009979-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CABRAL STEIN DAS CHAGAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIETÁRIO NÃO CONDUTOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR. RETIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária na qual o autor aduz que não era o condutor das infrações de trânsito
RC0000389, RC00002877 e RC00003881. Contudo, mesmo informando o real infrator no âmbito administrativo, teve seu pedido negado, pelo que buscou o Poder Judiciário para garantir seus direitos.

Apresentada contestação pelo DETRAN em ID 13956662 e pelo Município de Cariacica em ID 13956666.

Em sede de sentença (ID 13956674) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13369169) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que o recurso deve ser parcialmente provido
. Explico.

A princípio, no tocante ao pedido de anulação dos autos de infração, entendo não merecer guarida, pelos motivos já expostos em sentença, mormente a existência das infrações, que ensejam a lavratura dos autos e a aplicação de penalidades.

Contudo, quanto ao pedido subsidiário de retificação dos autos de infração, para fins de constar o real infrator, entendo ser possível e devido, notadamente porque a indicação fora realizada tempestivamente no âmbito administrativo, não tendo sido acolhida por motivo sanável, qual seja, a incompatibilidade entre a assinatura da declaração de real infrator (uma rubrica) e a assinatura constante na CNH do mesmo (por extenso).

Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que as declarações de indicação de real infrator devidamente assinadas pelas partes haviam sido juntadas em âmbito administrativo (ID’s 13956646, 13956648, 13956650). Além disso, o procedimento administrativo de indicação de condutor fora aberto dentro do prazo (ID 13956656) pelo próprio real infrator, não havendo dúvidas da sua voluntariedade para o ato (ID’s 13956652, 13956653, 13956654).

Registro, ainda, que as multas foram pagas pelo real infrator e não pelo autor, o que se verifica do ID 13956657, e que o real infrator confeccionou declaração confessando ter sido o responsável pelo cometimento das infrações ora discutidas (ID 13956659).

Com efeito, do cotejo das provas colacionadas aos autos, não restam dúvidas de que as partes buscaram realizar a modificação da titularidade do autor da infração administrativamente, tendo, contudo, encontrado empecilho no âmbito administrativo, o qual, apesar de justificável, poderia ser sanado facilmente.

Dessa forma, inobstante a possibilidade de se indicar o real infrator em sede judicial, porquanto a preclusão temporal é meramente administrativa (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021), entendo que,
in casu
, o autor demonstrou suficientemente a comprovação da indicação inclusive em sede administrativa, não havendo razões para que seu direito seja negado.

Diferentemente do exposto em sentença, de que “
não há previsão legal que legitime a transferência da pontuação correspondente à infração, pautada apenas em declaração de que outrem conduzia o veículo
”, tenho que, em sede administrativa, não existe necessidade de inequívoca comprovação de que aquele que declara ser o real infrator efetivamente o foi.

Quando da indicação do infrator, pressupõe-se a boa-fé das partes, de modo que, tendo o autor, em conjunto com o real infrator, ingressado a tempo com o pleito administrativo e tendo sido este negado por um vício completamente sanável, tenho que ao recurso inominado deve ser dada parcial procedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de reformar a sentença e conceder ao recorrente o pleito subsidiário, para que os autos de infração
RC0000389, RC00002877 e RC00003881 sejam retificados, fazendo constar o real infrator CARLOS FERNANDO STEIN DAS CHAGAS. Via de consequência, deve ser extinto o procedimento administrativo nº 2023-GN2HS e todos os seus efeitos, porquanto foi originado pelas infrações supramencionadas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)